Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUJA PETIÇÃO INICIAL É APRESENTADA EM 46 LAUDAS, MOVIDA POR P. M. D. M. CONTRA Q. P. S. A. M. A. LTDA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. OBSESIDADE. BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS. NECESSIDADE DA NATUREZA REPARATÓRIA. AFASTAMENTO DAS HIPÓTESES MERAMENTE ESTÉTICAS. LAUDO MÉDICO. RECOMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES FISIOLÓGICAS E MOTORAS. TRATAMENTO DA SAÚDE E DA INTEGRIDADE FÍSICA. PERDA DE 52 KILOS. DANO MORAL. INTEGRIDADE PSÍQUICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a realização de procedimentos reparadores e julgou improcedentes o pedido de danos morais. 1.1. Nesta sede, o réu postula pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por sua vez, a autora postula pela condenação do réu ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora, em paciente pós-cirurgia bariátrica; (ii) o cabimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento pretendido não possui caráter eminentemente estético. A cirurgia plástica, nesta hipótese, objetiva a recomposição das funções fisiológicas e motoras da apelada após tratamento de cirurgia bariátrica bastante invasiva, a qual acarretou a perda de 52 quilogramas de massa corporal. 3.1. Trata-se, portanto, de cirurgia com vistas ao efetivo tratamento da saúde e da integridade física da apelante.

4. A negativa do plano de saúde sem a demonstração de ser o procedimento meramente estético, mostra-se ilegal e reprovável pois, em última análise, ofende a integridade psíquica da paciente e gera o dever de a operadora compensar os danos morais. 4.1. Na hipótese, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Apelo do réu improvido. Apelo da autora provido.

Teses de julgamento: “A cirurgia plástica, pós-cirurgia bariátrica, objetiva a recomposição das funções fisiológicas e motoras, não possuindo caráter estético”. “A negativa do plano de saúde ofende a integridade psíquica do paciente e gera o dever de indenizar”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.562.194/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019; STJ, AgInt no AREsp: 1953880 RJ 2021/0250943-7, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022; TJDFT, apelação 0705060-81.2023.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível DJe: 18/07/2024; TJDFT, apelação 0718444-36.2021.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/07/2024.